Tribunal: TJSP
Processo: 1075079-03.2023.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-06-16
Data de publicação: 2024-06-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Servidora estadual (médica) – Recálculo da sexta-parte – Oposição contra acórdão que, por unanimidade, deu parcial provimento à apelação para julgar o pedido parcialmente procedente – Exclusão do Prêmio de Produtividade Médica da base de cálculo da sexta-parte – Alegação de omissão – Inocorrência – Acórdão que não padeceu de nenhum dos vícios do art. 1.022 do CPC –

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Servidora estadual (médica) – Recálculo da sexta-parte – Oposição contra acórdão que, por unanimidade, deu parcial provimento à apelação para julgar o pedido parcialmente procedente – Exclusão do Prêmio de Produtividade Médica da base de cálculo da sexta-parte – Alegação de omissão – Inocorrência – Acórdão que não padeceu de nenhum dos vícios do art. 1.022 do CPC – Embargos com nítido caráter infringente, finalidade para a qual não se prestam.
Embargos de declaração rejeitados.